Tribunal: TJMT
Processo: 0000615-91.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000615-91.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SABOIA CAMPOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.344.641/0001-30 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCESSO PARA APLICAÇÃO DE MULTA – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, dispõe “O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal”. (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0000615-91.2019.8.11.0082

APELANTE:
SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n° 0000615-91.2019.8.11.0082, rejeitou a prescrição intercorrente e determinou a prosseguimento do processo executivo.

Em suas razões recursais suscita, em síntese, que em 8.5.2006 foi lavrado o Auto de Infração no 37.581, originado de multa administrativa, sendo homologada em 3.2.2014. Afirma que a dívida foi alcançada pela prescrição trienal intercorrente, nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando a reforma da sentença do Juízo Singular, com o fim de reconhecer a prescrição intercorrente e consequente extinção da execução promovida pelo Apelante
(id. 99646155).

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do apelo (id.
99646160).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução n° 0000615-91.2019.8.11.0082, rejeitou a prescrição intercorrente e determinou a prosseguimento do processo executivo.

Os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso estão presentes, motivo pelo que conheço do apelo.

No caso concreto, o Juízo Singular afastou a prescrição arguida pelo Apelante e determinou o prosseguimento da execução, conforme sentença abaixo reproduzida:

Nesses termos, conclui-se que: a) é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1o, do Decreto Federal n. 20.910/1932; b) a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e c) aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2o, §3o; art. 8o, §2o; e art. 40, §4o), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

Com efeito, dos documentos que instruem os autos, verifica-se que o Auto de Infração n. 37.581 foi lavrado pelo órgão ambiental estadual em 08.05.2006, sendo a multa homologada pela autoridade administrativa somente em 03.02.2014.

Ato seguinte, considerando que não houve a interposição de recurso administrativo voluntário, o processo administrativo foi encaminhado para inscrição do crédito em dívida ativa, o que ocorreu em 15.12.2015, sendo este o marco inicial, não obstante sua constituição definitiva em momento anterior, com a finalização do processo administrativo (Súmula n. 467, do c. Superior Tribunal de Justiça) para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão competente, promovesse o executivo fiscal para sua cobrança.

Logo, diferentemente do sustentado na inicial, considerando que não houve o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Nesses termos, a improcedência dos presentes embargos à execução fiscal é medida que se impõe.

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.

Em consequência determino o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução n. 0001667-64.2015.8.11.0082 e, a seguir, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P. R. I. Cumpra-se.

(id. 99646147)

Extrai-se dos autos que o Apelante pretende a aplicação residual de prazos prescricionais previstos na legislação que regulamenta os processos administrativos federais. Entretanto,
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os prazos prescricionais de processos administrativos estaduais e municipais devem estar previstos na legislação específica de cada Ente Federado.

A citada decisão foi apresentada no julgamento dos Recursos Especiais no 1061530/RS e 1112577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que decidiu ser inaplicável os prazos definidos pela Lei no 9.873/99, em ações administrativas punitivas manejadas pelos Estados e Municípios, limitada apenas no âmbito federal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado

2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020.

3. Agravo Interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1761015/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o/7/2021).

Outrossim, registra-se que o mencionado entendimento não se restringe as infrações ambientais, conforme se depreende do AgInt no REsp 1.608.710/PR, tendo como relator o Ministro Francisco Falcão (nesse sentido: AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma).

Por sua vez, o art. 1o do Decreto 20.9010/32, que regulamenta a prescrição quinquenal, nada dispõe sobre a prescrição intercorrente, de modo que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo estadual, considerando a ausência de norma autorizadora (nesse sentido: STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma). Assim, resta afastado o pedido de aplicação da legislação federal visando a declaração da prescrição pretendida.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 9.873/1999 – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO DO ARTIGO 19, § 2o, DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência pacífica, a Lei no 9.873/1999, possui aplicabilidade apenas nos processos administrativos federais, sendo inaplicável em âmbito estadual e municipal.

2 – Não há que se falar em prescrição no curso do procedimento administrativo, na hipótese de não decorrer o prazo delineado no artigo 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

3 – Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, no caso de o Agravo Interno restar desprovido por unanimidade, há de se condenar o Recorrente no patamar de 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos legais. (N.U 1009857-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINSITRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –– INOCORRÊNCIA –– MOTIVO FORMA E FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA À REGRA DA RAZOABILIDADE E AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2. Aplicação de pena de multa em processo administrativo pelo PROCON.

3. Decisão administrativa motivada, com notificação e ciência dos atos praticados, inclusive com apresentação defesa, como recursos cabíveis na esfera administrativa, o que afasta as nulidades suscitadas.

4. Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo Apelado, sob pena de interveniência indevida.

5. Não há caráter confiscatório da multa “uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”, enquanto que “o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal”. (Desa. Maria Aparecido Ribeiro, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0004182-15.2015.8.11.0004).

6. Recurso desprovido. (N.U 1018076-85.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro os honorários advocatícios arbitrados em Primeira Instância em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022